Tribunal: TJBA
Processo: 8023744-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023744-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO AGRAVADO: IMPACTOR PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 27 de agosto de 2021, correspondente à publicação da Lei nº 14.195/21. A parte agravante sustenta que o marco inicial correto seria 10 de fevereiro de 2023, data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis da devedora, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial aplicável à contagem do prazo da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença: (i) a data da publicação da Lei nº 14.195/21, ou (ii) a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.195/21 alterou o art. 921 do CPC, incluindo o § 4º, que estabelece como termo inicial da prescrição intercorrente “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”. A decisão agravada, ao adotar a data da publicação da referida lei como marco inicial, desconsidera o texto expresso da norma, que condiciona o início da contagem à ocorrência de evento processual específico. A tentativa de penhora via Sisbajud, realizada em 10 de fevereiro de 2023, constitui a primeira e única tentativa infrutífera de constrição patrimonial da devedora, sendo, portanto, o marco temporal adequado para a incidência do prazo prescricional. A aplicação analógica do art. 1.056 do CPC/2015 não se mostra pertinente ao caso, por tratar-se de norma geral sobre a transição entre códigos processuais, sem relação direta com a definição do termo inicial da prescrição intercorrente no regime atual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contagem do prazo da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença tem início com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC. A data de publicação da Lei nº 14.195/21 não constitui, por si só, marco temporal válido para o início da prescrição intercorrente. Normas de transição previstas no art. 1.056 do CPC/2015 não se aplicam para definir o termo inicial da prescrição intercorrente diante da existência de regra específica posterior. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4º, e 1.056. Lei nº 14.195/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023744-67.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM e como apelada IMPACTOR PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator